Tribunal: TJSP
Processo: 1015327-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida à autora a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício – Inexistência de prova visando demonstrar a suficiência financeira da autora – Benefício mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida à autora a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício – Inexistência de prova visando demonstrar a suficiência financeira da autora – Benefício mantido – Recurso improvido, neste aspecto.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Não há previsão constitucional ou legal de esgotamento da via administrativa como condição da ação ou como condição para o acesso ao Judiciário – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transações com cartão bancário não reconhecidas pela autora – Relação de consumo caracterizada – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – O banco depositário não provou que os lançamentos impugnados pela correntista decorreram de culpa exclusiva dela – Não pode ser desconsiderada a possibilidade de clonagem do cartão ou da senha da correntista ou defeito no sistema eletrônico, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Culpa da correntista não demonstrada – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo decorrente das movimentações indevidas – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral, em decorrência de descontos indevidos de valores na conta corrente da autora, no valor total de R$ 32.715,55 – Dedução de montante expressivo, que, presumidamente, compromete o seu sustento - Dano moral caracterizado – Indenização devida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Pretensão do réu de reduzir este valor – Inadmissibilidade, sob pena de se dar à parte lesada uma reparação insuficiente – Valor que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação – Recurso do réu visando à redução deste valor – Descabimento, sob pena de se dar ao advogado da parte uma remuneração insuficiente – Honorários fixados no mínimo legal previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Verba honorária advocatícia mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.